Tribunal: STF
Processo: Rcl 58161
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DE LEI COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA INFRACONSTITUCIONAL. LIMINAR REVOGADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 
   
1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo e outros, em face de decisão proferida por Desembargador integrante da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no Agravo de Instrumento nº 4001582-76.2023.8.04.000, pela qual teria sido contrariado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

2.	Defendem os autores que a presente reclamação é originária de ação ordinária de resgate de contribuições e dividendos na partilha e liquidação do patrimônio líquido societário da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Estado do Amazonas, cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes. Relatam que a interposição do recurso de apelação implicou reforma para condenar os ora reclamantes à inclusão dos nomes dos ex-participantes no rateio superavitário da Cabea.

3.	Salientam que, diante da homologação dos cálculos periciais, interpuseram agravo de instrumento, o qual teve efeito suspensivo concedido. Aduzem que, entre a publicação da decisão homologatória na origem e a interposição do referido agravo, foram intimados para pagamento, na forma do art. 523 do Código de Processo Civil, e que o recurso teve seu provimento negado pela 3ª Câmara Cível do TJAM.

4.	Informam acerca da determinação, pelo Juízo de primeira instância, da penhora da quantia homologada, tendo os ora reclamantes apresentado agravo de instrumento e pedido de reconsideração perante o Juízo de origem, mas o Tribunal determinou a imediata transferência dos valores bloqueados e autorizou a expedição de alvarás para levantamento da quantia. Discorrem a respeito de interposição de novo agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, o qual não foi provido, ensejando suposto afastamento do disposto no art. 523 do CPC sem a observância da regra da reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição da República.

5.	Os reclamantes narram que, por meio da decisão reclamada, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de efeito suspensivo e manteve determinação, em sede de cumprimento provisório de sentença, de transferência para conta judicial de quantia superior a 34 (trinta e quatro) milhões de reais e a imediata expedição de alvarás de levantamento, violando o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante deste STF, por afastar os arts. 523 e 520, inc. IV, do CPC, já que teria sido inobservada a necessidade de reserva de plenário.

6.	Realçam que foram determinadas a constrição e a transferência do valor acima mencionado, sem a devida prestação de caução, muito embora ainda não se tenha encerrada a fase de liquidação de sentença. Asseveram ainda que, ao negar efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, ante a afirmação de que se estaria diante de cumprimento de sentença definitiva, a autoridade reclamada violou o art. 523 do CPC, porquanto não concedido prazo para pagamento voluntário da quantia.

7.	Postularam a concessão de liminar para fins de suspender o processo nº 0041152-33.2006.8.04.0001, até que o Relator do agravo de instrumento nº 4001582-76.2023.8.04.0000 profira uma nova decisão considerando o disposto nos arts. 523 e 520, inc. IV, do CPC e observe suas exigências. No mérito, pleitearam a confirmação da liminar, para dar procedência ao pedido, cassando o ato mediante o qual negado efeito suspensivo ao agravo de instrumento nº 4001582-76.2023.8.04.0000, determinando seja proferida nova decisão.

8.	Foi deferida medida liminar para suspender, até a decisão de mérito, a eficácia do pronunciamento reclamado, proferido no agravo de instrumento nº 4001582-76.2023.8.04.0000, bem como o trâmite do processo nº 0041152- 33.2006.8.04.0001, em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (e-doc. 22).

9.	Contra a decisão liminar, os beneficiários interpuseram agravo regimental, com pedido de reconsideração, pugnando a retratação para que seja negado seguimento à reclamação. Caso não exercida a retratação, postularam a reforma do ato mediante o provimento do recurso pela 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32).

10.	Além do agravo regimental, os beneficiários apresentaram contestação arguindo o uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal, a ausência de violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante e a inexistência de afastamento dos arts. 520, inc. IV, e 523 do CPC. Defenderam, ainda, o cabimento de honorários advocatícios (e-doc. 43).

11.	Contrarrazões dos reclamantes apresentadas (e-doc. 62).

12.	Novas manifestações, dos reclamantes e dos beneficiários da decisão reclamada, foram aportadas aos autos, com a reiteração, em síntese, dos argumentos anteriormente expostos (e-doc. 70 e 72, respectivamente).

13.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela improcedência da reclamação com declaração da prejudicialidade do agravo interposto e cassação da liminar concedida” (e-doc. 60).

É o relatório.

Decido.

14.	Inicialmente, rememoro que a análise empreendida por ocasião do deferimento da medida liminar circunscreveu-se estritamente à aferição da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido e à ocorrência de perigo na demora. Naquele momento processual, entendi presentes os aludidos requisitos.

15.	Nada obstante, melhor examinando as nuances do caso, inclusive após a formação do contraditório (e-doc. 43) e as informações trazidas pela autoridade reclamada (e-doc. 58), concluo por solução diversa.

16.	No caso em tela, a alegação dos reclamantes é no sentido de que a autoridade reclamada teria violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor se transcreve abaixo:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

17.	A tese dos reclamantes é de que teria havido o afastamento dos arts. 520, inc. IV, 523, ambos do CPC, sem a devida observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB). Transcrevo o disposto nos mencionados preceitos legais:

“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. (...)
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. (...)
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.”

18.	O indevido afastamento do art. 520, inc. IV, do CPC teria se dado, de acordo com os reclamantes, levantamento de vultoso valor, em sede de cumprimento provisório de sentença, sem que tenha sido oferecida a devida caução.

19.	Entretanto, não se trata de cumprimento provisório de sentença, porquanto o julgado transitou em julgado em 05/05/2015. Vale registrar que os executados foram intimados na origem e impugnaram a execução, deduzindo, entre outros argumentos, a necessidade de prévia liquidação.

20.	A propósito, a autoridade reclamada assentou que o processo originário encontra-se em fase de cumprimento definitivo de sentença, a afastar a exigência voltada à suficiente caução. Além disso, destacou que o impulsionamento do feito ocorreu após o desprovimento do agravo de instrumento nº 4008398-45.2021.8.04.0000 e, ainda, mediante certificação de que não houve pagamento voluntário ou apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Vejamos:

“08. Ato seguinte, MM. Juiz de primeiro grau que preside o feito determinou a intimação da parte executada para promover o cumprimento voluntário do valor indicado pelos exequentes na petição de fls. 1.655-1.658 e adotou as demais providências elencadas no artigo 523 e seguintes do CPC (fls. 1.677-1.678). Publicação realizada no DJe de 08/11/2021 (fls. 1.681).
09. Todavia, os autos ficaram sobrestados na origem por determinação deste signatário ao deferir o efeito suspensivo em anterior agravo de instrumento n. 4008398-45.2021.8.04.000 (fls. 1.753- 1.757). 
10. Ocorre que, em sessão ordinária realizada na data de 05/12/2022, a decisão suspensiva antes referida foi substituída pelo julgamento colegiado exauriente prolatado pela Terceira Câmara Cível, a qual decidiu, à unanimidade, pelo improvimento do agravo, restando vencido este relator no tocante as preliminares arguidas que versavam sobre o refazimento dos cálculos e o cerceamento de defesa (fls. 2.124-2.128). Ato seguinte, a Câmara julgadora confirmou a decisão de primeiro grau que homologou os cálculos periciais, elaborados em sede de liquidação de sentença (fls. 1.646-1.653).
11. Às fls. 1.789, o magistrado então impulsionou o feito solicitando que a secretaria certificasse o pagamento voluntário ou a interposição de impugnação e, não havendo qualquer providência, prosseguisse com a penhora já autorizada pela decisão de fls. 1.677-1.678. 
12. Sobreveio então a certidão lançada às fls. 1.792, informando o transcurso dos prazos sem que houvesse o pagamento voluntário ou a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. 
13. Após esta breve contextualização, imperioso frisar que a decisão reclamada consignou, a uma, estarmos diante de um cumprimento definitivo de sentença transitada em julgado (conf. certidão de fls. 706), e não de um cumprimento provisório como alegam os reclamantes. 
14. A duas, o anterior efeito suspensivo deferido no agravo de instrumento n. 4008398- 45.2021.8.04.0000 não mais se mantém diante de uma decisão colegiada exauriente que negou provimento ao referido recurso, mantendo a homologação dos cálculos produzidos em liquidação de sentença. 
15. A três, os embargos de declaração opostos pelos reclamantes não possuem efeito suspensivo automático e eventual suspensão da decisão colegiada dependeria de pedido expresso, o que não foi requerido na inicial do ED n. 0000363-96.2023.8.04.0000 manejado pelos reclamantes.” (e-doc. 13, pp. 283/288).
16. Ademais, depreendeu-se não ser necessário o oferecimento de caução para levantamento de valores em execução definitiva, pois a exigência de caução suficiente e idônea pelo exequente ocorre tão somente quando, atribuído efeito suspensivo à impugnação, o exequente requerer o prosseguimento da execução. Este não é o caso dos autos, haja vista inexistir efeito suspensivo deferido.” (e-doc. 58, p. 2-3; grifos no original). 

21.	Portanto, não se tratando de execução provisória, ao contrário do que alegam os reclamantes, não há que se falar em descumprimento do previsto no inc. IV do art. 520 do CPC.

22.	De outro lado, igualmente não vislumbro ter havido contrariedade ao art. 523 do CPC, notadamente com base em fundamento constitucional.

23.	Para tanto, relembro que os reclamantes apontaram, na peça exordial, a pendência de julgamento de embargos de declaração, opostos contra a decisão que negou provimento a agravo de instrumento. Referido agravo versa sobre os cálculos para fixação dos valores liquidados na sentença. Por esse motivo, sustentaram não haver o encerramento da fase de liquidação de sentença, a impedir, assim, o cumprimento definitivo do título judicial, conforme o disposto no art. 523 do CPC, alegadamente inobservado.

24.	Ocorre que, diversamente do que alegado, houve discussão a respeito dos valores em sede de liquidação de sentença, a qual inclusive foi determinada pelo Tribunal no agravo de instrumento interposto pelos reclamantes na origem. Com a homologação dos cálculos (e-doc. 35), os executados interpuseram novo agravo de instrumento. Uma vez desprovido o agravo e não pendente recurso dotado de efeito suspensivo, entendeu-se inexistir óbice ao prosseguimento do feito executivo.

25.	Portanto, não subsistem as premissas invocadas pelos reclamantes, visto que (i) a execução não é provisória e (ii) houve liquidação de sentença julgada pelo Juízo de origem. Dessa forma, não prospera a alegação de que houve o afastamento indevido de dispositivos do CPC, em inobservância do enunciado nº 10 da SV/STF.

26.	Ressalto, por fim, que não se está aqui a avalizar a correção (ou incorreção) da decisão reclamada. Relembro que a reclamação constitucional integra via processual estreita, a demandar estrita aderência entre o ato impugnado e, no caso, o enunciado vinculante da Súmula do STF. Sem a demonstração cabal de que houve violação ou má aplicação do enunciado, inviável o uso do instituto, o que não prejudica a sindicância do ato impugnado pelas vias próprias.

27.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando revogada a decisão liminar e prejudicado o agravo regimental (e-doc. 32). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se ao Órgão judicial reclamado.

Publique-se.

Brasília, 3 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator